Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000692-66.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INQUÉRITO POLICIAL (279) AUTOR: CECOR - COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AUTORIDADE POLICIAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL INVESTIGADO: EM APURAÇÃO DESPACHO Defiro o pedido de ID 34316477. O feito deverá ser retirado da pauta virtual prevista para 3/5/2022 e incluído na próxima sessão de julgamento telepresencial. Anote-se o requerimento de sustentação oral. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de abril de 2022 10:45:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora